Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal do réu. Crimes de ameaça e de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Alegação do réu de que buscava se defender da vítima despida de lastro probatório. Laudo de exame de corpo de delito comprovando as diversas lesões suportadas pela ofendida. Princípio da consunção em face do crime de ameaça. Inaplicabilidade. Desígnios autônomos e crimes praticados de forma independente. Condenação integralmente mantida. Dosimetria das penas. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13). 2a Fase. Agravantes da reincidência e do motivo fútil. Manutenção. Crime de ameaça. 2a Fase. Agravantes da reincidência e da prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 61, II, f). Inexistência de bis in idem em face da 2a agravante. Recurso conhecido e desprovido.